Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
X
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução fiscal, no qual se discutia a ocorrência de prescrição intercorrente. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise de suposta inércia da Fazenda Pública e requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade pela demora na citação do executado, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só se prestam para corrigir vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir questões já analisadas e solucionadas.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a ocorrência de prescrição intercorrente, afastando-a com base no art. 240, § 3o, do CPC e na Súmula 106 do STJ, por entender que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da demora na digitalização dos autos, imputável ao serviço judiciário.
5. A irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, o que desvirtua a finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são adequados para reexaminar o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
2. Não é omisso o acórdão que analisa expressamente o fundamento central da controvérsia.
3. A paralisação do processo imputável exclusivamente ao serviço judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o, e 1.022; e CTN, art. 174, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.